Tribunal: STF
Processo: ARE 1555345
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. ISS. CONCERTO. ARBITRAMENTO. POSSIBILIDADE. ADEQUAÇÃO DO VALOR ARBITRADO. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS APTOS A INFIRMAR AS CONCLUSÕES ALCANÇADAS PELO MUNICÍPIO.



    1. Como é cediço, a Lista de serviços anexa à Lei Complementar nº 116/2003 inclui como serviços sujeitos à tributação de ISS a realização de shows e concertos.



    2. Nos termos do art. 148 do Código Tributário Nacional, é facultado à autoridade fiscal proceder ao lançamento dos tributos mediante arbitramento quando a documentação fornecida pelo sujeito passivo da obrigação seja omissa. Nesta hipótese, tendo em vista a presunção de legalidade do ato administrativo, cabe ao contribuinte comprovar eventual irregularidade no proceder da autoridade. Previsões similares também constam do Código Tributário Municipal de Novo Hamburgo, em seus arts. 40 e 45.



    3. Arbitrada a base de cálculo do ISS devido em razão de inexistir escrita contábil adequada e verossímel, de modo com que seria impossível à autoridade fiscal estabelecer critérios técnicos e específicos a partir da documentação apresentada pela contribuinte.



    4. Caso dos autos em que não se mostra desproporcional ou inadequado o critério adotado pelo Município, que não somente considerou informações publicadas pela própria organização do evento como também considerou público adequado à capacidade do teatro em que realizado o concerto.



    RECURSO DESPROVIDO.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 145, § 1º e 150, VI, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    [...]



    Já nos termos do art. 148, do Código Tributário Nacional, é facultado à autoridade fiscal proceder ao lançamento dos tributos mediante arbitramento quando a documentação fornecida pelo sujeito passivo da obrigação seja omissa. Nesta hipótese, tendo em vista a presunção de legalidade do ato administrativo, cabe ao contribuinte comprovar eventual irregularidade no proceder da autoridade.



    Previsões similares também constam do Código Tributário Municipal de Novo Hamburgo, que, em seus arts. 40 e 45, assim preceitua: [...]



    Durante o procedimento, em que assegurada a ampla defesa à contribuinte, as intimações emitidas pelo Fisco foram atendidas de forma parcial, tendo sido acostados e analisados o Livro Diário ano-base 2011, cópia da 13ª alteração e consolidação contratual da embargante, assim como relatório de locatários do Teatro Feevale abrangendo o período de junho/2011 a fevereiro/2012.



    Contudo, foi realizado o lançamento por arbitramento em razão de a contribuinte não ter apresentado escrituração contábil da receita auferida com o concerto.



    Em decorrência, conforme se verifica do Termo de Ocorrência colacionado ao evento 3, PROCJUDIC10, fls. 227-228, a base de cálculo foi apurada pelo Fisco nos seguintes termos: [...]



    Ora, caberia à contribuinte comprovar eventual equívoco existente no procedimento adotado pela fiscalização tributária, por meio de critérios concretos e objetivos, o que não foi realizado, tendo em vista que a contribuinte se limitou a juntar borderô do evento desacompanhado de qualquer assinatura, ou mesmo indicação do nome empresa responsável pela venda dos ingressos - a qual, como visto, não foi capaz de atestar nos autos a validade do documento.



    Para além do borderô, foram juntadas informações de credenciamento de imprensa e fotografias do evento (evento 3, PROCJUDIC11, fls. 270-293), documentos que não elucidam quanto ao número de espectadores e não são aptos a infirmar os elementos da CDA, a qual, relembro, goza de presunção de certeza, liquidez e exigibilidade (artigo 204 do CTN e art. 3º da Lei nº 6.830/80).



    Logo, conclui-se pela impossibilidade de afastar o arbitramento realizado, haja vista que a apelada não se desincumbiu de seu ônus probatório.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:



    Agravo regimental no recurso extraordinário. Direito Tributário. ICMS. ISS. Base de cálculo. IRPJ. CSLL. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise da legislação infraconstitucional. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita. (RE nº 1.194.433-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 24/03/2020).



    Recurso extraordinário com agravo. ITBI. Base de cálculo. Princípio da legalidade. Súmula 636/STF. Interpretação da legislação local. Súmula 280/STF. Matéria infraconstitucional. Ausência de repercussão geral. É infraconstitucional, a ela se aplicando os efeitos da ausência de repercussão geral, a controvérsia relativa à base de cálculo aplicada ao ITBI fundada na interpretação da legislação local, no Código Tributário Nacional e no princípio da legalidade. (ARE nº 1.122.122-Ausência de RG, Plenário, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 24/05/2018).



    Recurso extraordinário com agravo. Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e Doação de quaisquer Bens ou Direitos (ITCMD). Base de cálculo. Princípio da legalidade. Súmula nº 636/STF. Interpretação da legislação local. Súmula nº 280/STF. Matéria infraconstitucional. Ausência de repercussão geral. Reafirmação da jurisprudência. É infraconstitucional, a ela se aplicando os efeitos da ausência de repercussão geral, a controvérsia relativa à base de cálculo aplicada ao ITCMD fundada na interpretação da legislação local, no Código Tributário Nacional e no princípio da legalidade. (ARE nº 1.162.883-Ausência de RG, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 09/11/2018).



    Recurso extraordinário. Tributário. Créditos presumidos de ICMS. Inclusão na base de cálculo do IRPJ e da CSLL. Natureza infraconstitucional da controvérsia. Ausência de repercussão geral. (RE nº 1.052.277-Ausência de RG, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 29/08/2017)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de junho de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente